Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o, III, DO CDC. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, de declaração de inexistência de débito, de condenação do réu à repetição de indébito em dobro e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, o apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Recurso não conhecido no ponto.
3. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os arts. 6o, III, 31 e 52 do CDC dispõem sobre o direito básico do consumidor a informação adequada e clara. Caso não seja dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, os contratos não obrigarão os consumidores, na forma do art. 46 do CDC.
4. Na hipótese, a fim de comprovar a regularidade da contratação, o banco apelado/réu apresentou aos autos “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização em Folha de Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado” emitida em razão da operação, contratados presencialmente mediante exibição de cópias dos documentos pessoais, de comprovante de residência e do extrato de pagamentos do INSS. Referidos instrumentos contêm, em seus títulos, informação ostensiva sobre a natureza do negócio jurídico e autorização expressa do apelante/autor para realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário “(...) para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”. O apelado/réu demonstrou a transferência de valores para conta bancária de titularidade do apelante/autor e apresentou extrato e faturas que indicam o uso do cartão de crédito disponibilizado.
5. Se o apelado/réu se desincumbiu do ônus de demonstrar a observância do dever de informação no sentido de ofertar ao apelante/autor cartão de crédito consignado de forma adequada e clara, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado pactuado entre as partes é hígido e, portanto, não há motivo para afastar sua exigibilidade. Como consectário lógico, são improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, de declaração de inexistência de débito, de condenação do réu à repetição de indébito em dobro e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. Sentença mantida. Precedentes do e. TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.